Tribunal: TJMT
Processo: 0003378-40.2014.8.11.0050
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003378-40.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR DIREITO AO ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (FRA) – TESE REJEITADA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DESSE DIREITO JULGADO IMPROCEDENTE EM AÇÃO DECLARATÓRIA AUTÔNOMA AJUIZADA PELO EMBARGADO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA – IRRELEVÂNCIA – CERCEAMENTO INOCORRENTE – PRELIMINAR REJEITADA – REPETIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA E DE APLICAÇÃO DO CDC À ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não há cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção de provas devotadas à demonstração do preenchimento dos requisitos ao enquadramento no programa de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) se o pedido de reconhecimento desse direito formulado pela mesma parte em ação declaratória autônoma já foi julgado improcedente. 2. Não deve ser conhecido recurso de Apelação em que a parte simplesmente repete as alegações que a sentença já reconheceu serem completamente impertinentes ao caso, pois a exigência de impugnação específica aos fundamentos sentenciais, nessa hipótese, só seria atendida se rebatido ou afastado o óbice constatado em Primeiro Grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003378-40.2014.8.11.0050 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0003378-40.2014.8.11.0050), opostos pelo apelante contra a pretensão executiva contra ele deduzida por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, julgou improcedente o pedido por entender insubsistente a tese de nulidade da execução fundada no suposto direito do embargante à prorrogação da dívida por força do programa de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA), anotando, nesse aspecto, que o embargante já ajuizou ação autônoma pretendendo reconhecimento desse direito, mas seu pedido foi julgado improcedente, e que, de qualquer forma, a embargada “
não está jungida às disposições da Lei nº 11.524/2007 e da Resolução nº 3.507 do CMN/BACEN
”, bem como por entender que não há falar em excesso de execução caracterizado pela cobrança de multa moratória em patamar abusivo, posto que não há relação de consumo que enseje limitação desse encargo ao percentual de 2% sobre o valor devido (cf. Id. nº 84149504).

O embargante/apelante argui preliminar de cerceamento de defesa dizendo que “
pretendia
(...)
demonstrar que os prepostos da apelada tinham ciência do pedido e do direito do apelante ao alongamento
(da dívida)
pela operação do FRA
” e que “
tal prova seria produzida com a oitiva dos referidos, tanto no depoimento pessoal dos representantes, como na oitiva dos funcionários vinculados e testemunhas
”, mas “
o julgamento antecipado não permitiu que fosse feita a prova
”; aduz, ainda, que “
necessário se faz também a designação de perícia técnico-contábil, a fim verificar e apurar os encargos abusivos e ilegais no título executado, bem como os valores indevidamente pagos pelo apelante
” (sic – cf. Id. nº 84149505 - pág. 10/11).

No mérito, insiste em que tem direito “
ao enquadramento no programa de recebíveis do agronegócio para quitação do débito com a apelada
”, repetindo que “
comprovou que preencheu todos os requisitos necessários que o autorizavam ao enquadramento na referida linha de crédito, inclusive, não possuindo quaisquer pendências financeiras em seu nome, sendo realizado todos os pedidos devidamente justificados em tempo hábil
”, e que “
o título executado perdeu seus pressupostos essenciais, face ao passível enquadramento no FRA
” (sic – cf. Id. nº 84149505 - pág. 11/18).

Discorre, no mais, sobre a existência de relação de consumo, aplicabilidade do CDC e limitação da multa moratória a 2% sobre o valor devido (cf. Id. nº 84149505 - pág. 18/22).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, ou então para que seja ela reformada para que, “
reconhecido o direito do apelante de saldar suas respectivas dívidas com a apelada através do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA)
”, seja a embargada/apelada compelida “
a aderir a tal programa, em respeito a norma mais benéfica editada pelo governo Federal em socorro dos produtores na condição como a do apelante
” (sic).

Alternativamente, pede reconhecimento da existência de relação de consumo entre as partes, para que “
seja invertido o ônus da prova para que a apelada traga aos autos toda a documentação pertinente
(...)
, os quais serão imprescindíveis a demonstrar a inexigibilidade do débito na forma executada
”, e seja “
a multa moratória reduzida ao patamar não superior a 2%
”; requer, ainda, “
seja minorado os honorários de advogado, pelo Princípio da Razoabilidade
” (sic – cf. Id. nº 84149505 - pág. 22/24).

Nas contrarrazões, a embargada/apelada argui preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal, dizendo que “
no recurso em discussão foram trazidas as mesmas matérias ventiladas na inicial, cujo
(...)
teor está dissociado do que foi tratado no mérito da r. sentença
” (sic), e, no mais, rebate pontualmente seus fundamentos e pede desprovimento do apelo (cf. Id. nº 85480988).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminares de cerceamento de defesa e de não conhecimento do recurso)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença rejeitou a alegação de nulidade do título de crédito fundada no suposto direito ao alongamento da dívida por força do programa de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) dizendo o seguinte:

“Como se vê, a parte embargante apresenta fundamentação quanto à nulidade da CPR executada no bojo da execução distribuída sob o nº 0003155-05.2005.811.0050 (código 19423), que tramita em apenso, sob o argumento de que faria jus a benefício previsto na Lei nº 11.524/2007, qual seja: o
Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) c
omo forma de liquidar a dívida existente entre ela e a parte embargada.

Para tanto, aduziu que tramitava perante o r. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT uma ação ordinária c/c revisão contratual em que postulava o reconhecimento de seu direito à concessão do benefício supra para liquidar a dívida executada nos autos principais, situação que afastaria a exigibilidade e liquidez do título.

Sem razão, contudo.

A uma, porque
restou cabalmente demonstrado que houve o encerramento da prestação jurisdicional
pelo r. Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT,
oportunidade em que seus pedidos constantes naqueles autos, idênticos aos formulados nos presentes embargos, foram integralmente rejeitados
, conforme informação constante na decisão de f. 584-585 e consulta ao andamento processual dos autos mencionados pelos embargantes (código 134365 – 5ª Vara Cível) realizada via sítio eletrônico do E. TJMT, na rede mundial de computadores.

A duas, porque reputo que
a argumentação dos Embargantes não encontra amparo legal, pois a empresa credora (SYNGENTA) não está jungida às disposições da Lei nº 11.524/2007 e da Resolução nº 3.507 do CMN/BACEN
.

Sua irresignação deveria ter sido dirigida à instituição financeira operadora do benefício indicada pelo BACEN como operadora da linha de crédito ao agricultor prejudicado, para perquirir eventual preenchimento dos requisitos legais e alcançar o intento desejado.

Não é pela via dos embargos de devedor que a argumentação jurídica utilizada na exordial há de prevalecer, tanto mais quando se está diante de título dotado de exigibilidade e liquidez como é a CPR nº 01/2004, cuja execução já fora convertida em pagar quantia certa no bojo dos autos principais que tramitam em apenso.

Em suma, rejeito a tese de nulidade do título executado no bojo dos autos principais
” (
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, a conclusão de insubsistência da tese de nulidade se baseia primordialmente na improcedência do pedido de declaração do direito ao enquadramento no programa de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA), formulado pelo apelante nos autos da ação “
Ordinária c/c Revisional de Contrato
” (Proc. nº 0004440-08.2011.811.0055 – Código 134365), e que, segundo o próprio embargante/apelante, refletiria “
diretamente na lide executória em questão, vez que ambas as ações tem por objeto o mesmo débito, cujo pagamento será efetuado através da referida linha de crédito
” (sic – cf. Id. nº 84149502 - pág. 13).

Esse ponto, porém, foi solenemente ignorado no apelo, onde, para além de extenso relato fático, o recorrente/embargante apenas repete que “
o título executado perdeu seus pressupostos essenciais, face ao passível enquadramento no FRA
”. Confira-se:

“Ocorre que, no caso em apreço, a Apelada, a época, se absteve ao cumprimento do programa Federal do FRA, bem como, aumentou expressivamente o valor do débito, em decorrência das renegociações formadas com a Apelante, que tornaram a relação em epígrafe, excessivamente onerosa para o Apelante, com a imposição de encargos abusivos, conforme restou demonstrado para o título em questão.

Em acréscimo Ínclitos Julgadores, não restam dúvidas que o Apelante, tinha o direito de saldar suas respectivas dívidas com a Apelada através do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA).

Ocorre que, para se obter o financiamento através da referida linha de crédito, era necessário que a empresa fornecedora, no caso a Apelada, fizesse o levantamento do débito, ou seja, que indicasse o montante do saldo que ela entendesse como devedor, encaminhasse a documentação necessária, e solicitasse junto ao Banco operador, no caso o Banco do Brasil S/A, o enquadramento do Apelante no FRA, eis que, trata-se de negociação realizada diretamente, entre a empresa e o banco, o que não ocorreu por culpa exclusiva da Apelada.

Bastava apenas a boa vontade da Apelada em solicitar junto ao Banco do Brasil, instituição financeira, responsável pela operacionalização do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio — FRA, o que de fato não aconteceu, por absoluta má vontade e inércia da Apelada. (...)

Ocorre que, o Apelante comprovou que preencheu todos os requisitos necessários que o autorizavam ao enquadramento na referida linha de crédito, inclusive, não possuindo quaisquer pendências financeiras em seu nome, sendo realizado todos os pedidos devidamente justificados em tempo hábil, e ainda aguardava a posição sobre a efetivação ou não das operações, visto que não possuía quaisquer restrições impeditivas. (...)

Excelências,
o título executado perdeu seus pressupostos essenciais, face ao passível enquadramento no FRA
, programa este instituído pelo governo, através da Medida Provisória 372/2007, e regulada com base na lei 11.524/2007, tendo como finalidade, financiar a liquidez de dívidas de produtores rurais e suas cooperativas com fornecedores de insumos agropecuários relativas às safras 2004/2005 e 2005/2006 (art. 1°, I da Resolução 3.507 CMN/BACEN, face as dificuldades que os mesmos tinham, de adimplir com seus débitos, em virtude da crise no setor”
(cf. Id. nº 84149505 - pág. 11/14 –
grifei
e
destaquei
).

Não se vê, pois, atendimento à exigência de impugnação específica dos fundamentos sentenciais, pelo que o apelo não pode ser conhecido nesse ponto.

E considerando que a arguição de cerceamento de defesa se prende exclusivamente à alegação de que o julgamento antecipado da lide impediu que o embargante/
apelante demonstrasse seu direito ao alongamento da dívida, ponto já sepultado, não se pode falar em nulidade da sentença.

A mesma conclusão de ausência de impugnação específica dos fundamentos decisórios deve ser adotada em relação à tese de aplicabilidade do CDC à espécie e, consequentemente, à pretensão de limitação da multa moratória, pois a sentença afirma categoricamente que “
o conceito de consumidor padrão (stander) previsto no CDC, em especial no seu artigo 2º, não coaduna com a relação jurídica travada entre as partes, pois
(o embargante comprou)
insumos agrícolas cujo fito era a produção de bens em sua propriedade rural para posteriormente comercializá-los
”, e, portanto, não pode ser considerado consumidor final, e, no apelo, o embargante/recorrente apenas reafirma que “
na espécie há uma relação de consumo
” (sic – cf. Id. nº 84149505 - pág. 18).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mais, acolho a preliminar de falta de dialeticidade, e, assim, não conheço do recurso nos seus demais pontos.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021